Tribunal: TJBA
Processo: 8001677-74.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001677-74.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CRICINEIDE DA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
TAYNA ALVES DE MOURA PINHO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. IPC SAÚDE/FIPE E RECOMPOSIÇÃO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que limitou os reajustes aplicados ao plano de saúde CASSI Família II ao índice IPC Saúde/FIPE, reconhecendo abusividade na aplicação de percentuais superiores e determinando a revisão das mensalidades.

A controvérsia envolve a legalidade dos reajustes incidentes sobre plano coletivo de autogestão, especialmente quanto à alegação de inobservância do índice contratualmente previsto e ausência de justificativa técnica para recomposição atuarial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo de autogestão observaram as cláusulas contratuais, notadamente quanto (i) à possibilidade de cumulação de reajuste financeiro indexado ao IPC Saúde/FIPE com reajuste atuarial destinado ao reequilíbrio econômico-financeiro; e (ii) à suficiência da demonstração técnica apresentada pela operadora para justificar os percentuais aplicados.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula nº 608/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. Ainda assim, subsiste a possibilidade de controle jurisdicional quanto à observância da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

O contrato do plano CASSI Família II prevê expressamente que o reajuste anual é composto por dois vetores: (a) reajuste financeiro, correspondente à variação do IPC Saúde/FIPE; e (b) reajuste atuarial, vinculado à variação dos custos assistenciais e administrativos, com a finalidade de recomposição do equilíbrio econômico-atuarial.

Inexiste previsão contratual que limite o reajuste anual exclusivamente ao índice FIPE, razão pela qual incorreta a premissa adotada na sentença recorrida.

O demonstrativo de evolução da mensalidade juntado aos autos evidencia que, em dezembro de 2021, o reajuste aplicado foi de 6,76%, e não de 13,19% como alegado. O aumento de 43,55% ocorrido em agosto de 2022 decorreu de mudança de faixa etária. Os reajustes de dezembro de 2022 (12,87%) e dezembro de 2023 (14,25%) correspondem a reajustes anuais previstos contratualmente.

Os pareceres e avaliações atuariais apresentados demonstram a evolução das despesas assistenciais, a variação da sinistralidade, o aumento do custo médio por beneficiário e os impactos do período pandêmico, evidenciando a necessidade de recomposição financeira do plano.

Em plano coletivo estruturado sob regime de mutualismo, o reajuste não decorre de análise individual do beneficiário, mas do comportamento global da carteira, sendo desnecessária memória de cálculo individualizada.

A parte autora, embora tenha questionado a idoneidade dos estudos atuariais, não requereu produção de prova técnica judicial, optando pelo julgamento com base na prova documental já constante dos autos.

Demonstrada a previsão contratual e a base técnica idônea para os reajustes aplicados, não se verifica descumprimento contratual nem aplicação arbitrária de índices.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: “1. Nos planos de saúde coletivos de autogestão, o reajuste anual pode ser composto por índice financeiro previsto contratualmente e por recomposição atuarial destinada ao reequilíbrio econômico do contrato. 2. Demonstrada base técnica idônea e previsão contratual expressa, não é abusiva a aplicação de percentual superior ao IPC Saúde/FIPE.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001677-74.2023.8.05.0076
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada CRICINEIDE DA CONCEICAO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.